Tribunal: TJDFT
Processo: 0737605-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPEIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O ofício do Juiz é julgar nos termos da lei e de acordo com a sua convicção, em nítido exercício do livre convencimento motivado. O mero descontentamento com o resultado da demanda deve ser objeto de recurso próprio no processo de origem, o que não se confunde com a imparcialidade do julgador, que cumpriu integralmente sua obrigação na condução do processo.

2. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução.

3. No caso dos autos, a aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos, eventuais multas por atraso, juros e correção monetária, o que exige dilação probatória.

4. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.